Tribunal: TJDFT
Processo: 0752641-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752641-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIR GENIVALDO JOSE DIAS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o DISTRITO FEDERAL se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 252417440), que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante sustenta, em apertada síntese, a existência de prejudicialidade externa. Relata ter ajuizado ação rescisória, perante este egrégio Tribunal de Justiça, protocolada sob o no 0735030-49.2024.8.07.0000 em razão de vício no acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual originou o título ora executado. Argumenta que o desfecho da ação rescisória poderá influenciar diretamente a exigibilidade do referido título executivo, razão pela qual pleiteia a suspensão do processo de cumprimento de sentença. Alega que o não reconhecimento da prejudicialidade pode acarretar grave prejuízo aos cofres públicos, uma vez que as verbas discutidas possuem natureza alimentar e são, por sua natureza, irrepetíveis. Sustenta a inexigibilidade do título executivo, por configurá-lo como “coisa julgada inconstitucional”. Relata que a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, ou seja, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/2021) e ao seu trânsito em julgado (11/08/2023). Defende, ainda, a necessidade de observância dos requisitos orçamentários para a concessão de reajustes a servidores públicos, nos termos da legislação vigente. No tocante à atualização do débito, argumenta que a Taxa Selic não deve ser cumulada com juros e correção monetária, por já incorporar ambas as parcelas. Aduz que a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, que determina a incidência da Selic sobre o montante consolidado da condenação, seria inconstitucional. Impugna, também, a capitalização de juros, por considerá-la ilegal. Por fim, sustenta que o cálculo da Gratificação de Incentivo à Carreira (GIC) deve observar o percentual de 40% sobre o vencimento básico do servidor, nos termos da Lei Distrital no 5.106/2013. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação exequenda. Dispensado do preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à relevância da tese recursal, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, observa-se que o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, visando à suspensão do acórdão, foi indeferido pelo Relator. Ademais, este egrégia Tribunal de Justiça tem entendido majoritariamente que a sistemática de cálculo trazida na Resolução no 303/19 do CNJ não é inconstitucional, nem enseja anatocismo. Nesse sentido: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou as alegações de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, ilegitimidade ativa e passiva, excesso de execução quanto à aplicação da Taxa Selic e litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: a) analisar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória em trâmite; b) analisar a alegada inexigibilidade do título fundada no Tema 864/STF e na ADI 7.391/DF; c) analisar a ilegitimidade ativa da exequente e ilegitimidade passiva do Distrito Federal; d) analisar a parâmetros de cálculo, em especial quanto à aplicação da EC 113/2021 e da Taxa Selic, bem como a alegação de anatocismo; e) analisar a condenação do ente público por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de sobrestamento por prejudicialidade externa não encontra amparo, pois a liminar na ação rescisória foi indeferida e inexiste decisão vinculante de suspensão em repercussão geral (CPC, art. 313, V, “a”; art. 1.035, § 5o). 4. A alegação de inexigibilidade do título também não procede, uma vez que a coisa julgada (CPC, art. 502; art. 535, §§ 5o e 7o) assegura sua eficácia, e o Tema 864/STF não se aplica automaticamente a vantagens remuneratórias específicas já transitadas em julgado. 5. A preliminar de ilegitimidade ativa afastada, porque a condição de aposentada não exclui a titularidade do direito reconhecido no título coletivo, e a ilegitimidade passiva do DF igualmente não prospera, por ser responsável subsidiário nas obrigações previdenciárias executadas pelo IPREV. 6. Os parâmetros de cálculo fixados – IPCA-E e juros da poupança até 8/12/2021 e Taxa Selic a partir de 9/12/2021 (EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o), estão corretos, inexistindo anatocismo. A aplicação da Selic sucede os índices anteriores, de forma não cumulativa. 7. A condenação por litigância de má-fé não é cabível, pois o CPC (arts. 79 a 81) exige dolo processual inequívoco, não configurado pelas teses recursais apresentadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória deve ser indeferida quando a liminar na rescisória foi rejeitada e inexiste decisão vinculante de sobrestamento. 2. A inexigibilidade do título não se configura quando fundada apenas no Tema 864/STF, inaplicável a vantagens remuneratórias específicas já transitadas em julgado. 3. A condição de aposentado não afasta a legitimidade ativa, e o Distrito Federal responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV. 4. A litigância de má-fé exige dolo processual, não evidenciado no caso.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 485, 502, 506, 924, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.035, § 5o, 313, V, “a”, 535, §§ 5o e 7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025265, 0712524-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, publicado no DJe em 06/08/2025.” (Acórdão 2067524, 0722441-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) (destacou-se) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. DISTINGUISHING. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, afastando as teses de suspensão do processo por prejudicialidade externa, de inexigibilidade do título executivo e de excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento de ação rescisória constitui questão prejudicial externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) analisar a alegação de inexigibilidade do título executivo por suposta ofensa ao Tema 864 do STF; e (iii) aferir se a aplicação da Taxa SELIC, nos moldes da EC n. 113/2021, sobre o montante consolidado do débito, configura excesso de execução por anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mero ajuizamento de ação rescisória não enseja a suspensão automática do cumprimento de sentença, a qual depende de concessão de tutela provisória, conforme o artigo 969 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu in casu. 4. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing) para afastar a incidência do Tema 864/STF, uma vez que o precedente vinculante trata de revisão geral anual de remuneração de servidores públicos (art. 37, X, da CF), enquanto a hipótese dos autos versa sobre reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira. 5. A metodologia de cálculo que aplica a Taxa SELIC, prevista no artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida não configura anatocismo ou bis in idem, mas sim a correta transição entre os regimes de atualização do débito da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende a execução da decisão rescindenda, sendo necessária a concessão de tutela provisória para tal fim, nos termos do art. 969 do CPC. 2. Não se configura ofensa à coisa julgada inconstitucional (art. 535, § 5o, do CPC) quando o título executivo judicial, fundamentado em lei de reajuste setorial para carreira específica, é distinguido do precedente vinculante firmado no Tema 864/STF. 3. A aplicação da Taxa SELIC, conforme a EC n. 113/2021, sobre o montante consolidado do débito devido pela Fazenda Pública não caracteriza anatocismo." Dispositivos Relevantes Citados: Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, arts. 535, § 5o, e 969. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864/STF; Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.” (Acórdão 2062952, 0731901-02.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) (destacou-se) Por outro lado, no tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se constata que o pagamento questionado esteja na iminência de se concretizar, tendo em vista que, como é de conhecimento geral, a quitação de precatórios é procedimento notoriamente demorado. Assim, não se vislumbra situação de urgência apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator